Tribunal: TJES
Processo: 0002833-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002833-51.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA, BRUNO RODRIGUES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A, VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794
Advogados do(a) APELANTE: LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES42315, VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR BUSCA VEICULAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EXCLUÍDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), após abordagem policial que resultou na apreensão de aproximadamente 3kg de maconha ocultos sob o banco do passageiro de veículo. As defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou erro de tipo e, subsidiariamente, a redução das penas, aplicação do tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional e a exclusão da reparação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada em nervosismo exacerbado em área de risco e a substituição de lacres periciais configuram nulidades processuais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra o dolo e a ciência dos réus sobre a droga transportada; (iii) determinar a correta aplicação da dosimetria penal, especificamente quanto ao afastamento da reincidência pelo prazo depurador e o reconhecimento de maus antecedentes; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular baseou-se na fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, motivada pelo nervosismo exacerbado dos ocupantes ao avistarem a viatura em região de notória vulnerabilidade criminal.

A preservação da cadeia de custódia restou assegurada, pois a divergência na numeração de envelopes decorreu do procedimento padrão de análise técnica, que exige o rompimento do lacre original e o recondicionamento em novo envelope de segurança, conforme arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram demonstradas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, cujas palavras gozam de presunção de veracidade e encontram amparo nas contradições das versões apresentadas pelos réus.

A elevada quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 3kg de maconha) justificou a manutenção da pena-base acima do patamar mínimo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O transcurso do prazo de 05 anos entre o cumprimento da pena anterior e o cometimento do novo delito impôs o afastamento da agravante da reincidência para o réu Marcus Vinicius, segundo o inciso I do art. 64 do Código Penal, remanescendo a condenação anterior apenas como maus antecedentes.

A existência de condenações definitivas anteriores e de maus antecedentes inviabilizou a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para ambos os apelantes, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.

A exclusão da condenação ao pagamento de danos morais coletivos revelou-se necessária, porquanto a aplicação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal exige pedido líquido e instrução probatória específica que demonstre a relevância do prejuízo social e permita a quantificação da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O nervosismo do agente ao avistar guarnição policial em contexto de policiamento em área de risco configura fundada suspeita para revista pessoal e veicular.

A abertura de lacres e o recondicionamento de substâncias entorpecentes em novos envelopes por peritos oficiais constituem atos inerentes ao protocolo pericial e não rompem a cadeia de custódia.

Condenações definitivas cujo cumprimento da pena ocorreu há mais de 05 anos não configuram reincidência, mas autorizam a valoração negativa de maus antecedentes.

A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas demanda dilação probatória específica e observância ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: art. 244, arts. 158-A a 158-F, inciso IV do art. 387 e art. 804 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 64, parágrafo 2º do art. 33 e inciso I do art. 91 do Código Penal; art. 33, caput, parágrafo 4º, e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.543/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF; STJ, Tema nº 1139; TJES, Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002833-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR BUSCA VEICULAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EXCLUÍDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), após abordagem policial que resultou na apreensão de aproximadamente 3kg de maconha ocultos sob o banco do passageiro de veículo. As defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou erro de tipo e, subsidiariamente, a redução das penas, aplicação do tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional e a exclusão da reparação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada em nervosismo exacerbado em área de risco e a substituição de lacres periciais configuram nulidades processuais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra o dolo e a ciência dos réus sobre a droga transportada; (iii) determinar a correta aplicação da dosimetria penal, especificamente quanto ao afastamento da reincidência pelo prazo depurador e o reconhecimento de maus antecedentes; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular baseou-se na fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, motivada pelo nervosismo exacerbado dos ocupantes ao avistarem a viatura em região de notória vulnerabilidade criminal.

A preservação da cadeia de custódia restou assegurada, pois a divergência na numeração de envelopes decorreu do procedimento padrão de análise técnica, que exige o rompimento do lacre original e o recondicionamento em novo envelope de segurança, conforme arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram demonstradas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, cujas palavras gozam de presunção de veracidade e encontram amparo nas contradições das versões apresentadas pelos réus.

A elevada quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 3kg de maconha) justificou a manutenção da pena-base acima do patamar mínimo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O transcurso do prazo de 05 anos entre o cumprimento da pena anterior e o cometimento do novo delito impôs o afastamento da agravante da reincidência para o réu Marcus Vinicius, segundo o inciso I do art. 64 do Código Penal, remanescendo a condenação anterior apenas como maus antecedentes.

A existência de condenações definitivas anteriores e de maus antecedentes inviabilizou a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para ambos os apelantes, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.

A exclusão da condenação ao pagamento de danos morais coletivos revelou-se necessária, porquanto a aplicação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal exige pedido líquido e instrução probatória específica que demonstre a relevância do prejuízo social e permita a quantificação da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O nervosismo do agente ao avistar guarnição policial em contexto de policiamento em área de risco configura fundada suspeita para revista pessoal e veicular.

A abertura de lacres e o recondicionamento de substâncias entorpecentes em novos envelopes por peritos oficiais constituem atos inerentes ao protocolo pericial e não rompem a cadeia de custódia.

Condenações definitivas cujo cumprimento da pena ocorreu há mais de 05 anos não configuram reincidência, mas autorizam a valoração negativa de maus antecedentes.

A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas demanda dilação probatória específica e observância ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: art. 244, arts. 158-A a 158-F, inciso IV do art. 387 e art. 804 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 64, parágrafo 2º do art. 33 e inciso I do art. 91 do Código Penal; art. 33, caput, parágrafo 4º, e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.543/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF; STJ, Tema nº 1139; TJES, Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002833-51.2022.8.08.0024

APELANTES: MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA, BRUNO RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A, VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

VOTO – PRELIMINAR - ILEGALIDADE BUSCA PESSOAL/VEICULAR

Preliminarmente
, a defesa
de
MARCUS VINICIUS
sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, que teria se baseado apenas em nervosismo ou "tirocínio" (fishing expedition).

T
odavia, analisando os autos, verifico que a busca
ocorreu conforme o disposto n
o
art. 244 do Código de Processo Penal
, que autoriza a busca pessoal ou veicular quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos.

N
o caso vertente, é de se destacar que a abordagem e
a
revista veicular não foram lastreadas por mero tirocínio dos agentes policiais, mas sim,
c
onforme depoimentos dos policiais militares
Willyan Dias de Freitas Tiago Soares
e
Paulo Rogério Novaes dos Santos
, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo na Rodovia Serafim Derenzi, região de notória vulnerabilidade criminal e motivado por confronto armado ocorrido no dia anterior (contexto fático de risco).

Os agentes relataram que visualizaram o veículo VW Voyage parado em atitude suspeita e, ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes demonstraram
nervosismo exacerbado
, elemento objetivo que, somado ao contexto de policiamento em área de risco, configurou a fundada suspeita necessária para legitimar a revista veicular.

Diante de tal contexto,
verifica-se que os elementos prévios à abordagem revelam-se suficientes para justificar a medida, restando evidenciada a razoabilidade apta
a
justificar a excepcionalidade da revista veicular ocorrida posteriormente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o nervosismo excessivo do agente ao avistar a guarnição policial, aliado a outras circunstâncias concretas do caso (como o local e o contexto da abordagem), autoriza a realização de busca pessoal e veicular:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
(...)
(AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa de Marcus argui, ainda, a nulidade da prova material por suposta quebra da cadeia de custódia, apontando divergência na numeração dos envelopes entre o auto de apreensão e o laudo pericial.

Sem razão a defesa.

O material ilícito foi apreendido e registrado sob o lacre de custódia nº
0490684
(Auto de Apreensão ). O Laudo Pericial Definitivo nº 2991/2022 (ID 9531317, vol. 03) registra expressamente o recebimento da substância no envelope original nº
0490684
e, após a análise técnica (que exige o rompimento do lacre para coleta de amostras), a devolução do remanescente no envelope de segurança nº
0486550
.

Tal dinâmica é inerente ao protocolo pericial e não constitui violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. A integridade e a autenticidade da prova material foram preservadas, não havendo qualquer indício de adulteração ou dúvida sobre a identidade da substância periciada (2,9kg de maconha) em relação àquela apreendida.

Assim, não havendo prejuízo à defesa ou à confiabilidade da prova,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
d
e recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

BRUNO RODRIGUES DA SILVA E MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA

em face da r. Sentença (link no ID 338493245), proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora
parcialmente acolhida a pretensão ministerial para
conden
á-los
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

Bruno Rodrigues da Silva:
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Marcus Vinicius Alves de Faria:
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa.

E, ainda, a
mbos foram absolvidos da imputação do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, mas condenados ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, a título de reparação por danos morais coletivos.

Nas razões recursais (ID 16328634), a defesa do apelante
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, sustentando que atuava como motorista de aplicativo e desconhecia o conteúdo ilícito transportado. Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo; c) a fixação de regime prisional mais brando; e d) o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

A defesa de
MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA
, em suas razões (ID 16640244), suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por busca veicular ilegal, alegando ausência de fundada suspeita, e a nulidade por quebra da cadeia de custódia, apontando divergências na numeração dos envelopes. No mérito, pleiteia a absolvição por erro de tipo essencial (ausência de dolo). Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base; b) o afastamento da agravante da reincidência, ante o decurso do prazo depurador de 05 (cinco) anos; c) a aplicação do tráfico privilegiado; d) a redução da pena de multa por hipossuficiência; e e) a exclusão da indenização por danos morais coletivos.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 13109), pugnando pelo parcial provimento dos recursos, concordando com o afastamento da reincidência em relação ao réu Marcus e com a exclusão da condenação por danos morais coletivos, mas mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico e os demais termos da sentença.

No Parecer de ID 15726662, a Douta Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos para afastar a reincidência de Marcus e a indenização por dano moral coletivo.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
e absolvidos pela associação para o tráfico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, sustentando que atuava como motorista de aplicativo e desconhecia o conteúdo ilícito transportado,
Já o réu

MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA
pleiteia
su
a absolvição por erro de tipo essencial (ausência de dolo),
alegando desconhecimento da existência dos entorpecentes, eis que apenas teria contratado uma corrida com o corréu
.

Extrai-se dos autos que
a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado nº 47422750, Auto de Constatação Provisório e, especialmente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2991/2022, que atestou a massa total de
2.956,3 gramas (aproximadamente 3kg) de maconha
(Cannabis sativa L.).

A
autoria
é certa e recai sobre ambos os apelantes.

A prova oral, consubstanciada nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares
Willyan Dias
e
Paulo Rogério
, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmma que a droga estava oculta no interior do veículo, especificamente embaixo do banco do passageiro ocupado pelo réu Marcus.

Os policiais foram uníssonos ao afirmar que localizaram
06 (seis) tabletes grandes de maconha
na sacola plástica oculta sob o assento.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s
possui contradições
e
carece de

respaldo em outra
s
provas, o
que
mitiga sua
credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Nesses termos,
o
réu
Bruno
afirmou ser motorista de aplicativo e que fazia uma corrida particular para Marcus, mas entrou em contradição sobre o destino da viagem (ora "Grande Vitória", ora "André Carloni"). Já o réu
Marcus
alegou ser apenas passageiro e ter solicitado a corrida via WhatsApp.

Contudo, nenhum dos réus apresentou qualquer registro das supostas mensagens ou chamadas para comprovar o álibi, utilizando-se de escusas frágeis como "as mensagens sumiram" ou "estava nervoso".

Ademais, é inverossímil que uma quantidade expressiva de droga (quase 3kg), acondicionada em tabletes volumosos, tenha sido "esquecida" por passageiros anteriores sem ser notada pelo condutor ou pelo passageiro do banco dianteiro, local onde o ilícito estava homiziado.

As contradições nas declarações dos apelantes, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade de MARCUS e BRUNO quanto às drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

Assim,
r
estou evidenciado que ambos tinham ciência e domínio sobre a droga transportada, caracterizando o crime de tráfico previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
razão pela qual
mantenho a condenação de ambos os apelantes
.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

O magistrado
a quo
fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
para ambos os réus, valorando negativamente as circunstâncias do crime em razão da elevada quantidade de droga apreendida (
2,9 kg de maconha
).

Destaca-se
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a
relevante
quantidade de
maconha apreendida
,
o que aponta elevado potencial distributivo.

Assim, t
ais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

A respeito do
quantum
para desvalorar as circunstâncias judiciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a
"elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
(AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

Entretanto,
tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06
e diante de grandes quantidades de entorpecentes, semelhantes à hipótese dos autos
,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de aumento de pena superiores, senão vejamos alguns precedentes que ora destaco:

“
(...
)
Na fase inicial da dosimetria do crime de tráfico, a pena foi acrescida em 1 ano e 8 meses por conta da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (1,073 kg de maconha). Referido aumento foi devidamente justificado, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida, o que constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base”.(AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

“
(...) A
pena-base do delito de tráfico foi fixada em 7 anos de reclusão e 550 dias-multa, com acréscimo de 2 anos sobre o mínimo legal, em razão da apreensão de 570g de crack e 455g de maconha, totalizando 1,025 kg”.(AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Diante do exposto,
encontra-se razoável a pena-base fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
para ambos.

Na 2ª fase, para o réu Bruno não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Em relação ao apelante Marcus, houve erro no reconhecimento da agravante da reincidência.

Conforme
consultado na
Guia de Execução nº 0004035-84.2009.8.08.0035
(condenação na ação penal nº
0028187-37.2009.8.08.0024,
por
tráfico, com trânsito em julgado em 10/09/2013
)
,
houve
o cumprimento integral da pena anterior em
25/05/2016,
e
nquanto
o
“
novo delito”,
objeto desta ação penal,
fo
ra
cometido em
03/04/2022
, ou seja,
já
após o decurso do prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Assim,
em consonância com a manifestação ministerial favorável,
afasto a agravante da reincidência
.

Todavia,
reconheço que
tal condenação anterior definitiva, embora não configure reincidência, caracteriza
maus antecedentes
. Utilizo-a, portanto, nesta revisão, para reforçar a manutenção da pena-base em 07 anos (juntamente com a quantidade da droga), sem alterar o
quantum
fixado na primeira fase.

Destarte, afastada a reincidência,
torno a pena intermediária de Marcus em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa,
mesmo patamar do corréu Bruno.

No que tange ao tráfico privilegiado,
impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Com relação ao réu Marcus, tendo em vista que reconhecido seus maus antecedentes, resta vedada a aplicação da benesse, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã:

“
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável a réu que ostenta maus antecedentes, por expressa vedação legal. (...)3. A teoria do direito ao esquecimento não se aplica para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais quando não transcorrido lapso temporal superior a dez anos entre a extinção da pena e o novo fato delituoso. (...)”(AgRg no HC n. 1.035.922/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

A respeito do réu Bruno, o magistrado afastou a benesse considerando que
“é pessoa dedicada à práticas criminosas – já respondendo a ação penal diversa nesta comarca”,
o que, de fato, afronta
ria
o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1139, segundo o qual
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Entretanto, verifica-se que, na verdade, o apelante não possui meras ações penais em curso, e sim verifico a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, quais sejam:

- 0005696-30.2007.8.08.0048 – condenação transitada em julgado em 2018 por tráifco de drogas, pena de 3 anos, vide EXECUÇÃO PENAL Nº 0004010-41.2008.8.08.0024 (222200804010) - GUIA Nº 91964 (extinta em 2018 por cumprimento);

- ação penal nº 00182461820118080048 (048110182465) condenação transitada em julgado em 06/03/2012 por tráfico de drogas, pena de 3 anos e 6 meses, gerou EXECUÇÃO PENAL Nº 0004010-41.2008.8.08.0024 (222200804010) - GUIA Nº 135835 – PRESCRIÇÃO em razão do réu não ter iniciado cumprimento.

Observo ser entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a

desnecessidade de " juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).

Portanto, não reconhecidas causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva para ambos os réus em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Fixo o regime SEMIABERTO para ambos os réus, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos,
em especial, considerando que não foram ouvidos moradores do local, sendo que as declarações dos policiais, quanto a qual circunstância, não é suficiente para o reconhecimento e quantificação da pretendida indenização.

É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
09/11/23
)”

Na h
ipótese dos autos, a
condenação ao pagamento de
R$ 15.000,00 deve ser extirpada,
na medida em que n
ão houve pedido líquido e nem instrução específica para quantificar o dano à sociedade.

Por fim, a defesa de Marcus Vinicius pleiteia a isenção da pena de multa e das custas processuais, ao argumento de que a apelante é hipossuficiente.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

A pena de multa constitui sanção de caráter cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual a apelante foi condenada (art. 140, § 3º, do CP), e sua aplicação decorre de imperativo legal, não sendo faculdade do julgador afastá-la. Assim, acolher a pretensão defensiva implicaria flagrante ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, eventual alegação de impossibilidade de pagamento em razão da condição financeira da condenada é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal, fase processual adequada para aferir a real situação econômica da apenada.

No mesmo sentido, a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito obrigatório da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Dessa forma, a análise acerca da hipossuficiência da apelante para fins de suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

Afastar a agravante da reincidência
em relação ao réu
MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA
, redimensionando sua pena definitiva para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
;

Excluir a condenação
de ambos os apelantes ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos
;

Manter inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive a pena e o regime impostos ao réu Bruno Rodrigues da Silva.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)